Tribunal: TJDFT
Processo: 0705147-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENDAMENTO NÃO OBSERVADO. CANCELAMENTO NA HORA AGENDADA. DANOS MATERIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da falha na prestação de serviços de agendamento. Recurso do réu em face da sentença de parcial procedência do pedido.

2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da discussão sobre a responsabilidade civil de empresa de transporte por aplicativo em razão de falha da chamada. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de transporte de pessoas. Agendamento de serviço. Falha na prestação de serviços. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14 do CDC). A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, Uber Brasil, tem por objeto a aproximação entre o usuário e o motorista cadastrado, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende. A plataforma oferece, ainda, o serviço de agendamento de transporte, o qual garante que em determinada hora envia um motorista parceiro para realizar a corrida. O documento de ID. 38012804 demonstra a confirmação de agendamento de motorista para o dia 07/01/2022, entre 04h30 e 04h40, serviço que não foi prestado. O réu se limita a argumentar a sua ilegitimidade passiva ou a responsabilidade do motorista parceiro, sem mencionar que é a própria plataforma que oferece o serviço de agendamento e deve garantir a sua prestação. Não há justificativa para que o serviço agendado não tenha sido prestado, de forma que a responsabilidade civil da ré pela falha na prestação de seus serviços resta demonstrada pela quebra da confiança e legítima expectativa gerada no consumidor. No mesmo sentido (Acórdão 1215376, 07525282320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019).

4 – Danos materiais. O autor comprova através do documento de ID. 38012805 que realizou o pagamento de R$400,00 pelo estacionamento de seu veículo no aeroporto durante o período que esteve viajando, uma vez que diante da ausência do motorista no horário agendado para o transporte de passageiro, precisou utilizar-se do seu veículo para se dirigir ao aeroporto e não perder o voo comprado, razão pela qual a parte ré deve arcar com os custos comprovados diante da necessidade de deslocamento em carro particular. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios a serem custeados pela recorrente vencida, fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro mínimo para o arbitramento da verba (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995). Inaplicáveis as disposições do CPC.

L